Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indisponibilidade de ativos financeiros. Necessidade de citação regular do executado. Comparecimento nos autos por advogado sem poderes para receber citação. Ausência de comparecimento espontâneo do 239 do cpc. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada, sob o fundamento de ausência de citação regular. O agravante sustenta que houve comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, em razão de peticionamento anterior à citação formal. Pleiteia a reforma da decisão para o deferimento da medida constritiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de petição por advogada sem poderes comprovados para receber citação pode ser considerada como comparecimento espontâneo do executado, apto a suprir a ausência de citação formal e permitir o deferimento de indisponibilidade de ativos.
III. Razões de decidir
3. O comparecimento espontâneo capaz de suprir a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, exige a atuação de advogado com poderes para receber citação ou com procuração regularmente juntada aos autos.
4. O peticionamento por advogado que não demonstra poderes para substabelecer nem comprova outorga originária não caracteriza comparecimento espontâneo, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.055.910/AM; AgInt no REsp 1.955.248/DF).
5. No caso concreto, a substabelecente não juntou instrumento de mandato que lhe conferisse poderes originários, tampouco para receber citação, inviabilizando o reconhecimento de comparecimento espontâneo.
6. Ausente citação válida da parte executada, não se legitima o deferimento de medidas constritivas, como a indisponibilidade de ativos financeiros.
Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.055.910/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 03.10.2023, DJe 17.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.955.248/DF; STJ, AgInt no REsp 1.848.727/BA.